Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE REPARO EM SUSPENSÃO DE VEICULO AUTOMOTOR. VÍCIO APARENTE NO SERVIÇO. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA OBSTATIVA DA DECADÊNCIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que acolheu a prejudicial de decadência em relação ao pedido de restituição da quantia paga pelo serviço executado pelo fornecedor e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Na peça recursal o autor assevera a inocorrência da decadência, pugnando pela anulação da sentença e pela devolução dos autos à origem para novo julgamento.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57594056), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 57594057) e contrarrazoado (ID 57594111).
3. A teor do artigo 26, inciso II e par. 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. O parágrafo 2o do dispositivo em evidência estabelece que obstam a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
4. Neste caso, o serviço de reparo da suspensão do veículo do autor foi concluído em 09/04/2022, não havendo qualquer comprovação de registro de reclamação efetuada pelo autor ao fornecedor, tampouco indicação de data da reclamação, mesmo tendo o autor, logo após a entrega do veículo, constatado que estava mais elevado que o padrão e com instabilidade durante a condução. A presente demanda somente foi distribuída em 12/09/2023, já tendo decorrido quase um ano e cinco meses da conclusão dos serviços.
5. Consoante registrou a sentença, os prazos de garantia contratuais são complementares à garantia legal, transcorrendo apenas com o término daquele (art. 50, CDC). Na Nota Fiscal emitida por ocasião do serviço (ID 57594014) foi concedida garantia de 01 (um) ano para as peças e 06 (seis) meses para as rodas e serviço de geometria. Todavia, não havendo qualquer prova de reclamação realizada pelo autor ao fornecedor ou qualquer outra causa obstativa da decadência, verifica-se configurada a decadência, pois a presente demanda somente fora proposta quase um ano e cinco meses após a conclusão dos serviços e entrega do veículo.
6. No tocante ao dano moral, as circunstâncias experimentadas pelo autor não são hábeis a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como imagem, nome, incolumidade física ou psíquica, honra. O fato do autor perceber seu veículo mais alto que o normal e instável ao conduzi-lo por quase oito meses até promover novo reparo, não são aptos a macular os direitos da personalidade, devendo ser mantida a sentença também neste tema.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o autor a pagar honorários advocatícios à parte ré, no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.